Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. LIMITES.
1. De acordo com a redação do artigo 85, §11, do CPC, os honorários recursais consistem na majoração da verba honorária arbitrada monocraticamente.
2. Quando apenas o embargante é condenado ao pagamento de honorários na sentença, não tendo o embargado sofrido condenação anterior em verba honorária, não há o que majorar, ainda que o recurso deste último seja desprovido.
3. Recurso não provido.